Tribunal: TJSP
Processo: 1003997-05.2022.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Ação de rescisão contratual (compra e venda de estabelecimento comercial, fundo de comércio, cessão de quotas sociais e outras avenças). Sentença de procedência, para declarar a rescisão do contrato, por desistência da autora, com fixação da multa rescisória (R$ 25.000,00). Inconformismo dos réus. Não acolhimento. Cerceamento de defesa não caracterizado, pois suficiente a produção de prova

Ementa:
Ação de rescisão contratual (compra e venda de estabelecimento comercial, fundo de comércio, cessão de quotas sociais e outras avenças). Sentença de procedência, para declarar a rescisão do contrato, por desistência da autora, com fixação da multa rescisória (R$ 25.000,00). Inconformismo dos réus. Não acolhimento. Cerceamento de defesa não caracterizado, pois suficiente a produção de prova documental, para demonstração dos fatos alegados. Mérito. Higidez da interpretação adotada na sentença, em relação à cláusula que disciplinou a multa contratual, por desistência imotivada. A interpretação sistemática do contrato corrobora a conclusão de que a obra mencionada na cláusula penal refere-se à construção do hospital e não à reforma e modernização do estabelecimento comercial. Sucumbência atribuída exclusivamente em desfavor dos apelantes, à luz do princípio da causalidade. Sentença mantida. Recurso desprovido.